Tribunal: TJMT
Processo: 1008179-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008179-88.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: KAIO VICTOR DA COSTA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Bruno de Castro Silveira e José Augusto Martins de Oliveira, em favor de Kaio Victor da Costa Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de maio de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010852-45.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, outrossim, que o juízo a quo deixou de justificar, de forma fundamentada e individualizada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282, §6o, e 319 do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que apesar de o decreto preventivo ter sido prolatado com base no possível envolvimento do paciente em organização criminosa, tal informação não é condizente com a realidade, destacando que foi apreendido apenas 26,62g (vinte e seis gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína na residência do paciente e que apesar de os investigadores afirmarem que ele seria gerente do tráfico em seis bairros na cidade de Rondonópolis, tais assertivas são tão frágeis que nem a Autoridade Policial realizou a prisão em flagrante pelo delito da “Organização Criminosa”, caindo por terra, a fundamentação utilizada pela autoridade coatora para o decreto prisional.
Alega, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, além de ser provedor financeiro de sua família e pai de uma menina recém-nascida, com apenas 18 (dezoito) dias, ressaltando que não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar configura manifesta ilegalidade, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que com relação a ausência de requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como à alegação de que o juízo a quo deixou de justificar de forma fundamentada o descabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por pelo acusado, evidenciada pela apreensão não apenas da substância entorpecente, mas também de uma balança de precisão e sacolinhas plásticas picotadas, uma máquina de cartão e uma quantia em dinheiro R$ 3.336,00 (três mil trezentos e trinta e seis reais), em dinheiro trocado. A esposa do autuado teria dito que o dinheiro apreendido é proveniente do tráfico ilícito de drogas. Além disso, o juízo de primeiro grau registrou que há indícios de que o increpado é um dos gerentes da organização criminosa Comando Vermelho.
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos, em tese, praticados pelo paciente.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator